Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-06.2025.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu os pedidos formulados em ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por constituir obrigação ilíquida e incerta; (ii) definir se houve excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença observou o art. 491 do Código de Processo Civil ao fixar expressamente o índice de correção monetária, a taxa de juros e o termo inicial de ambos, o que afasta a alegação de nulidade por iliquidez da obrigação.
4. A apuração do valor devido depende apenas de cálculo aritmético, o que não descaracteriza a liquidez da obrigação nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. A indicação precisa do valor entendido como devido constitui exigência expressa do art. 702, §§ 2 e 3o, do Código de Processo Civil, que determina ser ônus do embargante apresentar, desde logo, o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da insurgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. A sentença que fixa índice de correção monetária, taxa de juros e termo inicial atende ao art. 491 do Código de Processo Civil, ainda que o valor final dependa de cálculo aritmético. 2. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de valor correto e demonstrativo atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 491 e 702, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0740936-17.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 10.7.2025.